Tribunal: TJDFT
Processo: 0736572-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Dano. Motivo egoístico. Considerável prejuízo à vítima. Desclassificação. Dano simples. Perpetuatio jurisdicionis. Dano moral.
1 – Se as provas – depoimento da vítima, imagens da câmera de segurança e laudo pericial – não deixam dúvidas que a querelada, após discutir com a querelante em razão de vaga de estacionamento, passou ao lado do veículo dela duas vezes e, com intenção deliberada, o danificou ao riscá-lo com objeto pontiagudo, não é caso de absolvição.
2 - Não demonstrado que o dano foi cometido por motivo egoístico – não pretendeu a querelada auferir proveito de ordem moral ou econômica nem que causou considerável prejuízo à vítima – não é possível quantificar o valor pago para consertar o veículo danificado -, o crime é o de dano simples e não qualificado.
3 – Se a ação penal foi processada e julgada na vara criminal comum, desclassificada a conduta para crime de menor potencial ofensivo no julgamento do recurso de apelação, a competência não pode ser supervenientemente alterada, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdicionis.
4 – Admite-se que o valor mínimo de indenização previsto no art. 387, IV, do CPP inclua eventuais danos morais sofridos pela vítima.
5 – Apelação provida em parte.